Tribunal: TJMT
Processo: 1020526-11.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020526-11.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), RAFAEL KERBER DOS SANTOS - CPF: 003.700.671-18 (RECORRIDO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL -
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DAS PERDAS E DANOS – VALOR DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1.

Nos termos do artigo 93,
§ 13
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Demostrado a obscuridade/contradição/omissão ou erro material, no acórdão atacado.

5.

Nos autos não há que se falar em condenação em
astreintes
, mas sim em perdas e danos.

6.

Adequação do
quantum
das perdas e danos, por se tratar de quantia desproporcional e desarrazoado diante do contexto probatório aliado a vedação do enriquecimento sem causa.

7.

Embargos de Declaração conhecido

e parcialmente
acolhido.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovida
contra o
acórdão
que manteve a indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como
reduziu o valor da multa coercitiva ao patamar fixo de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte embargante ataca o acórdão sob o argumento, “ipsis litteris”:

(....)

“
Houve prolação de sentença de parcial procedência para condenar a Telefônica ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de PERDAS E DANOS, em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de DANOS MORAIS”.

Não houve condenação ao pagamento de astreintes/multa coercitiva, mas o acórdão somente deu provimento ao recurso para reduzir as astreintes quando sequer houve tal condenação em sentença”.

A parte embargante (parte reclamada) requer a reforma do acórdão para que seja sanada a contradição.

A parte reclamante, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões alusivo aos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023